Tribunal: TJBA
Processo: 8000610-37.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000610-37.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: AVIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AVICOLAS LTDA

Advogado(s)
:
JUNIOR GALERA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
FINANCIAMENTO RURAL.
PRONAF MAIS ALIMENTOS.
AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO E ENTREGA DE BENS FINANCIADOS.
COMPROMISSO EXPRESSO DE REPASSE DOS VALORES AO FORNECEDOR. LIBERAÇÃO DOS RECURSOS DIRETAMENTE AO MUTUÁRIO.
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA.
RECIBO DE QUITAÇÃO CONDICIONADO.
CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA.
LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra sentença que, em sede de ação de cobrança ajuizada por Avibrasil Indústria e Comércio de Equipamentos Avícolas Ltda, julgou procedente a pretensão autoral e condenou solidariamente o Banco e o mutuário ao pagamento de R$ 229.725,03, com os acréscimos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o Banco do Nordeste detém legitimidade passiva para figurar em ação de cobrança ajuizada pela fornecedora dos bens financiados, quando o agente financeiro emitiu Autorização de Faturamento com compromisso expresso de repasse dos valores; e (ii) se a liberação dos recursos diretamente ao mutuário, em desacordo com o compromisso assumido e com a natureza condicionada do recibo de quitação, configura descumprimento da obrigação perante a fornecedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A emissão de Autorização de Faturamento e Entrega de Bens Financiados pelo agente financeiro, contendo compromisso expresso de repassar ao fornecedor os recursos liberados pelo programa de crédito rural para liquidação da nota fiscal, cria obrigação direta e vinculante perante a vendedora, não se confundindo com mera intermediação financeira. A legitimidade passiva do Banco decorre dessa relação jurídica autônoma.

A liberação dos recursos na conta do mutuário, em desacordo com o compromisso de repasse e em desconsideração à natureza condicionada do recibo de quitação — que vinculava a quitação ao depósito na conta da fornecedora —, configura descumprimento contratual.

A responsabilidade solidária é mantida, pois tanto o mutuário, que recebeu os bens e não pagou, quanto o Banco, que frustrou o mecanismo de pagamento que ele próprio instituiu, contribuíram para o inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000610-37.2022.8.05.0229
, em que figuram como apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e como apelada
AVIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AVICOLAS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .